Tribunal: TCU
Processo: 024.707/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades identificadas na concessão de benefícios de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em desfavor de Alessandra de Alencar Franzini e Airton Luiz Pradella, em razão de habilitação e concessão irregular de benefícios de aposentadoria, tomando por base dados fictícios inseridos no Sistema Informatizado da Previdência Social, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Alessandra de Alencar Franzini e Airton Luiz Pradella revéis, para todos os efeitos, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de Alessandra de Alencar Franzini e de Airton Luiz Pradella, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.2.1. Débitos de responsabilidade de Alessandra de Alencar Franzini: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/5/2020 0,50 1/2/2016 0,20 2/4/2018 954,00 2/9/2019 499,00 30/11/2016 0,60 5/4/2021 1.100,00 29/2/2016 880,00 1/3/2017 0,47 4/5/2020 1.045,00 28/11/2014 301,67 1/10/2019 998,00 28/11/2014 0,26 1/2/2021 0,80 2/3/2018 0,47 31/8/2016 440,00 31/7/2015 788,00 30/9/2015 394,00 29/2/2016 0,20 3/11/2014 0,12 4/5/2020 522,50 31/5/2017 937,00 30/4/2021 0,80 2/3/2020 1.045,00 30/11/2018 954,00 1/7/2016 0,47 31/7/2018 0,47 31/7/2014 724,00 3/12/2019 499,00 3/12/2019 998,00 3/7/2019 0,47 31/1/2020 1.039,00 30/11/2018 0,88 1/7/2016 880,00 30/4/2015 788,00 28/2/2019 998,00 2/4/2018 0,47 31/8/2017 0,97 5/4/2021 0,80 2/1/2019 0,47 30/11/2015 788,00 2/4/2015 0,20 7/1/2016 788,00 31/1/2017 937,00 30/6/2020 0,90 4/10/2016 0,47 1/6/2018 954,00 1/7/2021 1.100,00 31/8/2015 788,00 30/6/2017 0,47 31/8/2017 937,00 31/1/2019 0,47 31/3/2020 1.045,00 3/9/2018 954,00 31/10/2016 880,00 31/3/2016 0,20 1/3/2017 937,00 30/11/2016 440,00 4/10/2016 880,00 6/6/2014 724,00 31/10/2017 937,00 1/12/2017 468,50 31/8/2020 1.045,00 31/1/2018 954,00 30/4/2019 998,00 31/5/2017 0,47 30/4/2021 1.100,00 6/1/2020 998,00 31/3/2016 880,00 27/2/2015 788,00 3/11/2014 724,00 8/4/2014 386,13 1/6/2018 0,47 1/8/2017 937,00 2/8/2019 998,00 29/9/2017 0,47 1/7/2021 0,80 31/1/2017 0,47 29/5/2020 522,50 29/9/2017 937,00 30/11/2016 880,00 3/7/2019 998,00 3/8/2020 1.045,00 30/11/2015 0,58 29/6/2018 0,47 2/1/2017 880,00 3/8/2020 0,90 30/11/2018 477,00 1/6/2021 1.100,00 2/5/2017 937,00 30/9/2015 0,20 30/9/2020 0,90 2/2/2015 788,00 31/10/2017 0,47 31/8/2017 468,50 29/5/2020 1.045,00 31/8/2016 0,47 1/3/2021 1.100,00 1/6/2015 788,00 30/9/2020 1.045,00 31/8/2020 0,90 30/6/2017 937,00 1/9/2014 724,00 1/6/2021 550,00 1/12/2017 937,00 2/2/2015 0,20 29/3/2019 0,47 2/5/2016 880,00 30/11/2015 394,00 14/12/2020 0,22 30/9/2015 788,00 2/5/2016 0,20 2/1/2019 954,00 31/5/2016 0,20 1/8/2017 0,47 2/1/2018 0,47 30/6/2015 788,00 30/4/2015 0,20 28/9/2018 0,47 1/8/2016 0,47 31/5/2019 998,00 30/12/2020 0,90 3/11/2015 0,20 2/1/2018 937,00 31/8/2016 880,00 30/12/2014 0,12 1/8/2016 880,00 31/10/2018 954,00 7/1/2016 0,20 29/6/2018 954,00 31/7/2018 954,00 31/1/2018 0,47 10/7/2014 724,00 1/2/2016 880,00 30/6/2020 1.045,00 10/7/2014 0,12 31/7/2014 0,12 2/9/2019 998,00 3/11/2015 788,00 30/4/2019 0,47 3/11/2020 1.045,00 3/12/2019 0,92 29/5/2020 0,40 1/9/2014 301,66 31/7/2015 0,20 1/2/2021 1.100,00 28/11/2014 724,00 31/1/2019 998,00 2/8/2019 0,47 31/3/2017 0,47 31/5/2019 0,47 3/9/2018 0,47 1/6/2021 0,80 2/3/2018 954,00 8/4/2014 0,87 1/7/2021 550,00 3/9/2018 477,00 2/5/2018 954,00 31/10/2016 0,47 2/5/2017 0,47 30/12/2020 1.045,00 2/1/2017 0,47 14/12/2020 1.045,00 2/9/2019 0,28 31/3/2017 937,00 31/10/2018 0,47 31/5/2016 880,00 1/3/2021 0,80 1/10/2014 724,00 1/9/2014 0,46 30/12/2014 724,00 27/2/2015 0,20 28/2/2019 0,47 30/6/2015 0,20 1/11/2019 998,00 2/4/2015 788,00 1/10/2014 0,12 2/5/2018 0,47 8/5/2014 724,00 3/11/2020 0,90 31/8/2015 0,20 1/12/2017 0,24 29/3/2019 998,00 28/9/2018 954,00 1/6/2015 0,20 2/3/2016 880,00 30/8/2016 440,00 29/9/2016 880,00 28/6/2021 550,00 28/10/2015 788,00 28/12/2018 954,00 30/9/2019 998,00 31/1/2018 954,00 29/10/2020 1.045,00 29/5/2017 937,00 29/8/2017 0,50 29/9/2017 937,00 28/6/2019 998,00 4/10/2018 954,00 28/5/2021 1.100,00 28/11/2016 0,60 29/12/2016 880,00 28/5/2021 550,00 28/11/2016 880,00 29/8/2018 954,00 28/7/2016 880,00 29/9/2015 788,00 29/4/2021 1.100,00 29/5/2019 998,00 28/8/2015 788,00 29/8/2018 477,00 8/3/2019 998,00 29/7/2019 998,00 30/11/2017 468,50 28/6/2016 880,00 29/8/2017 937,00 26/2/2021 1.100,00 27/7/2018 954,00 29/11/2019 0,60 1/2/2016 880,00 28/9/2020 1.045,00 29/6/2017 937,00 29/1/2021 1.100,00 29/5/2020 1.045,00 28/2/2018 954,00 28/4/2017 937,00 29/12/2020 1.045,00 29/11/2019 998,00 30/11/2017 0,60 28/3/2019 998,00 27/6/2018 954,00 27/11/2020 1.045,00 2/12/2015 197,00 30/3/2017 937,00 28/12/2017 937,00 29/4/2016 880,00 29/9/2015 197,00 30/4/2018 954,00 30/11/2017 937,00 29/7/2020 1.045,00 29/3/2021 1.100,00 28/10/2016 880,00 29/4/2020 1.045,00 29/11/2019 499,00 23/2/2017 937,00 30/8/2016 880,00 29/1/2019 998,00 31/7/2015 0,60 29/8/2019 998,00 29/8/2019 499,00 29/8/2017 468,50 29/4/2019 998,00 28/11/2018 954,00 28/6/2021 1.100,00 28/11/2018 477,00 29/4/2020 522,50 4/3/2020 1.045,00 29/4/2020 0,50 31/7/2015 788,00 29/3/2016 880,00 31/10/2019 998,00 27/3/2018 954,00 28/8/2020 1.045,00 28/11/2018 0,60 2/12/2015 0,60 29/5/2020 0,50 30/12/2019 998,00 27/10/2017 937,00 29/5/2018 954,00 2/12/2015 788,00 29/6/2020 1.045,00 30/1/2017 937,00 27/11/2020 0,60 29/5/2020 522,50 31/7/2017 937,00 28/11/2016 440,00 29/1/2020 1.039,00 30/10/2018 954,00 31/7/2015 236,40 27/3/2020 1.045,00 31/5/2016 880,00 4/1/2016 788,00 2/12/2019 499,00 31/12/2020 1.045,00 1/12/2020 1.045,00 3/7/2017 937,00 31/5/2021 550,00 6/10/2016 880,00 3/2/2020 1.039,00 1/12/2015 26,26 1/8/2019 998,00 1/10/2019 998,00 1/6/2018 954,00 4/8/2016 880,00 1/7/2019 998,00 3/9/2018 477,00 2/9/2019 499,00 1/7/2021 1.100,00 5/7/2016 880,00 1/12/2017 0,41 30/11/2018 954,00 3/8/2020 1.045,00 2/9/2019 998,00 6/6/2016 880,00 3/11/2020 1.045,00 30/11/2018 477,00 1/3/2019 998,00 1/11/2019 998,00 11/1/2016 788,00 4/11/2016 880,00 1/12/2015 0,74 1/9/2017 468,50 3/9/2018 954,00 1/12/2016 440,00 1/10/2020 1.045,00 4/5/2020 1.045,00 1/10/2018 954,00 1/8/2017 937,00 30/11/2018 0,41 31/7/2018 954,00 3/4/2017 937,00 1/9/2020 1.045,00 1/4/2020 1.045,00 1/9/2017 937,00 2/7/2018 954,00 2/1/2017 880,00 1/3/2018 954,00 1/12/2015 788,00 4/5/2020 522,50 31/5/2021 1.100,00 3/1/2018 937,00 6/9/2016 440,00 5/5/2016 880,00 2/12/2019 0,41 1/12/2017 937,00 31/12/2018 954,00 2/5/2019 998,00 1/12/2016 880,00 1/6/2020 522,50 4/5/2020 0,50 1/12/2016 0,41 1/2/2021 1.100,00 1/4/2019 998,00 31/3/2021 1.100,00 31/10/2017 937,00 2/10/2017 937,00 2/12/2019 998,00 1/12/2015 0,41 30/4/2021 1.100,00 1/6/2020 0,50 1/7/2020 1.045,00 4/2/2016 880,00 1/12/2020 0,41 1/9/2017 0,50 1/6/2020 1.045,00 1/2/2017 937,00 6/4/2016 880,00 1/7/2021 550,00 2/4/2018 954,00 1/2/2018 954,00 1/3/2017 937,00 6/9/2016 880,00 1/12/2017 468,50 1/3/2021 1.100,00 4/3/2020 1.045,00 4/3/2016 880,00 3/6/2019 998,00 1/2/2019 998,00 1/6/2017 937,00 31/10/2018 954,00 30/4/2018 954,00 1/12/2015 131,33 31/12/2019 998,00 2/5/2017 937,00 1/3/2018 954,00 1/12/2017 468,50 1/8/2019 998,00 2/5/2018 954,00 1/4/2016 880,00 1/4/2020 1.045,00 3/9/2018 477,00 1/7/2021 787,00 1/7/2020 1.045,00 1/10/2019 998,00 1/10/2020 1.045,00 2/5/2019 998,00 1/3/2016 880,00 2/10/2017 937,00 1/2/2016 880,00 1/2/2017 937,00 3/11/2020 1.045,00 1/2/2021 1.100,00 2/8/2021 787,00 3/6/2019 998,00 1/8/2017 937,00 7/12/2015 0,69 2/7/2018 954,00 7/12/2015 1.602,26 2/1/2018 937,00 3/5/2021 787,00 1/3/2021 787,00 4/5/2020 522,50 1/12/2020 1.045,00 1/12/2016 880,00 1/6/2021 787,00 1/2/2019 998,00 2/4/2018 954,00 3/7/2017 937,00 4/1/2021 1.045,00 4/5/2020 1.045,00 1/7/2021 550,00 1/12/2017 937,00 1/11/2018 954,00 2/1/2020 998,00 1/3/2017 937,00 1/12/2016 440,00 7/12/2015 262,66 7/12/2015 0,35 4/1/2016 788,00 3/9/2018 954,00 1/8/2016 880,00 1/6/2020 1.045,00 1/7/2016 880,00 2/3/2020 1.045,00 1/10/2018 954,00 1/9/2016 440,00 1/6/2016 880,00 1/4/2021 787,00 2/9/2019 998,00 1/9/2017 468,50 3/10/2016 880,00 3/12/2018 954,00 2/1/2019 954,00 7/12/2015 6,39 2/1/2017 880,00 2/5/2016 880,00 1/9/2017 937,00 3/12/2018 477,00 1/2/2018 954,00 3/4/2017 937,00 1/7/2019 998,00 2/12/2019 499,00 1/6/2017 937,00 1/3/2019 998,00 1/9/2020 1.045,00 1/6/2018 954,00 2/12/2019 998,00 1/11/2016 880,00 3/8/2020 1.045,00 1/11/2019 998,00 1/4/2019 998,00 3/2/2020 1.039,00 1/9/2016 880,00 1/6/2021 550,00 1/8/2018 954,00 7/12/2015 788,00 1/6/2020 522,50 2/9/2019 499,00 1/11/2017 937,00 2/5/2017 937,00 2/4/2020 1.011,84 4/11/2020 988,17 3/1/2019 937,50 2/8/2018 943,69 3/4/2018 943,69 2/8/2019 961,26 4/6/2018 943,69 5/12/2017 688,09 2/7/2021 964,58 2/2/2018 952,13 2/10/2020 988,17 4/8/2020 992,26 2/4/2019 985,67 4/5/2021 995,01 3/8/2021 960,48 2/7/2019 961,26 3/12/2019 946,76 2/7/2020 992,26 4/7/2017 0,72 4/9/2018 702,33 4/12/2018 702,33 5/5/2020 1.011,84 4/7/2017 924,28 2/6/2021 964,58 4/9/2017 688,09 3/5/2019 985,67 3/9/2019 726,41 3/10/2017 0,72 4/12/2018 937,50 16/2/2017 20,48 7/3/2019 985,67 3/7/2018 943,69 4/9/2018 943,69 4/4/2017 0,30 3/11/2017 924,28 5/4/2021 995,01 3/5/2018 943,69 4/8/2017 0,72 3/9/2019 946,76 2/3/2017 1.376,18 2/6/2017 0,73 2/6/2020 758,96 3/10/2017 924,28 3/3/2020 1.011,84 2/12/2020 988,17 4/9/2017 0,63 3/12/2019 726,42 5/11/2018 937,50 2/3/2017 0,82 2/3/2018 1.233,13 5/1/2021 988,17 5/5/2017 0,30 2/9/2020 992,26 5/5/2017 1.049,70 5/1/2018 0,35 4/2/2019 985,67 4/4/2017 1.049,70 2/6/2021 800,31 10/6/2019 961,26 2/3/2021 995,01 4/2/2020 1.011,84 16/2/2017 199,11 4/11/2019 946,76 5/5/2020 758,95 5/12/2017 0,29 2/10/2019 946,76 5/12/2017 924,28 2/2/2021 1.070,89 5/1/2018 923,65 2/6/2017 1.054,27 3/1/2020 946,76 4/8/2017 924,28 2/7/2021 800,32 16/2/2017 937,00 4/9/2017 924,28 3/11/2017 0,72 2/6/2020 1.409,62 2/10/2018 943,69 3/10/2018 1.094,41 5/12/2017 1.084,33 5/11/2019 1.131,94 3/3/2021 1.247,10 5/8/2019 1.131,94 3/10/2019 1.131,94 6/11/2018 1.094,41 4/6/2021 1.247,10 6/4/2021 1.247,10 4/12/2019 565,97 4/12/2019 1.131,94 5/2/2019 1.131,94 4/3/2020 1.182,65 5/12/2018 547,21 4/9/2019 565,97 3/2/2021 1.247,10 14/9/2017 225,90 5/8/2020 1.182,65 3/9/2020 1.182,65 6/5/2019 1.131,94 5/7/2021 1.247,10 22/8/2017 361,44 5/9/2018 1.094,41 4/1/2019 1.094,41 4/5/2018 1.094,41 5/9/2018 547,20 4/7/2018 1.094,41 5/2/2018 1.094,41 6/5/2020 1.182,65 5/2/2020 1.182,65 5/6/2018 1.094,41 14/9/2017 0,77 6/5/2020 591,32 5/12/2018 1.094,41 5/12/2017 225,90 22/8/2017 0,56 4/9/2019 1.131,94 14/9/2017 1.084,33 3/12/2020 1.182,65 5/11/2020 1.182,65 4/6/2021 623,55 6/1/2020 1.131,94 3/6/2020 591,33 5/3/2018 1.094,41 3/4/2020 1.182,65 3/8/2018 1.094,41 3/6/2020 1.182,65 3/7/2019 1.131,94 5/6/2019 1.131,94 4/1/2018 1.084,33 6/11/2017 1.084,33 5/7/2021 623,55 6/1/2021 1.182,65 4/4/2018 1.094,41 5/5/2021 1.247,10 3/4/2019 1.131,94 4/10/2017 1.084,33 3/7/2020 1.182,65 5/10/2020 1.182,65 8/3/2019 1.131,94 2/3/2018 0,53 5/7/2018 0,53 5/12/2019 2.062,63 5/4/2019 1.374,37 6/2/2019 1.374,37 11/12/2017 494,65 10/5/2019 1.374,37 3/6/2020 1.464,48 5/7/2018 1.994,23 4/6/2021 1.524,80 5/12/2019 1.372,08 6/4/2021 1.524,80 6/12/2018 1.397,99 10/4/2018 1.994,23 9/1/2018 1.978,60 10/4/2018 0,53 7/1/2019 1.306,20 5/11/2019 1.372,08 5/3/2018 0,53 6/1/2021 1.558,79 5/3/2018 1.994,23 5/7/2021 1.524,80 4/9/2019 1.372,08 5/7/2021 2.272,47 6/1/2020 1.372,08 6/5/2020 1.464,48 5/10/2020 1.463,63 3/4/2020 1.464,48 3/8/2018 1.994,23 5/9/2018 1.994,23 5/7/2019 1.374,37 5/2/2020 1.464,48 11/12/2017 1.978,60 10/5/2018 0,53 9/1/2018 0,99 4/10/2018 1.994,23 10/10/2017 0,47 6/11/2017 1.978,60 3/12/2020 1.558,79 3/7/2020 1.464,48 4/10/2019 1.372,08 8/3/2019 1.374,37 3/2/2021 1.524,80 6/6/2019 1.374,37 4/6/2021 1.136,23 10/5/2018 1.994,23 5/5/2021 1.524,80 6/11/2017 0,99 11/12/2017 0,80 6/6/2018 0,53 6/5/2020 1.077,51 3/9/2020 1.463,63 2/3/2018 1.994,23 10/10/2017 659,53 3/6/2020 2.155,03 6/12/2018 1.994,23 5/9/2018 997,11 3/3/2021 1.524,80 6/6/2018 1.994,23 5/11/2020 1.463,63 4/9/2019 1.031,31 5/8/2020 1.464,48 4/8/2021 1.524,80 4/3/2020 1.464,48 8/8/2019 1.374,37 9/11/2018 1.994,23 5/12/2019 0,26 6/7/2020 2.571,09 6/7/2021 1.616,30 5/1/2018 0,25 7/5/2018 2.836,79 6/7/2020 0,93 6/8/2020 2.571,09 6/3/2020 0,93 4/6/2020 1.532,77 5/4/2018 0,92 4/10/2019 2.439,65 6/11/2020 2.571,09 7/1/2021 0,93 6/11/2020 0,93 6/8/2019 2.439,65 7/6/2021 2.437,90 7/5/2020 2.571,09 5/7/2018 0,92 6/9/2018 0,53 6/11/2019 0,66 7/12/2018 2.836,79 7/2/2018 0,92 8/2/2019 0,22 6/2/2020 0,93 6/4/2020 0,93 7/1/2020 0,66 7/6/2018 0,92 6/7/2021 2.437,90 7/12/2017 2.814,00 7/8/2018 0,92 7/6/2021 1.616,30 4/10/2019 0,66 7/1/2019 2.454,79 4/12/2020 0,64 7/1/2020 2.439,65 6/9/2018 2.836,79 7/11/2018 2.836,79 6/4/2020 2.571,09 6/9/2019 2.439,65 6/6/2019 2.439,65 6/9/2019 1.467,04 5/2/2021 2.738,16 11/3/2019 2.552,09 7/1/2021 2.571,09 11/3/2019 0,22 5/7/2019 2.439,65 5/7/2018 2.836,79 5/7/2019 0,66 5/1/2018 2.814,00 5/12/2019 1.467,05 7/12/2017 469,00 5/10/2018 2.836,79 4/3/2021 2.738,16 6/3/2020 2.571,09 4/9/2020 2.571,09 8/5/2019 0,66 7/5/2018 0,92 6/11/2019 2.439,65 7/8/2018 2.836,79 5/4/2018 2.836,79 4/6/2020 2.571,09 7/3/2018 2.836,79 7/1/2019 0,92 7/11/2018 0,92 8/5/2019 2.439,65 5/4/2019 0,66 9/10/2020 0,93 7/6/2018 2.836,79 7/5/2020 0,17 7/4/2021 2.437,90 5/10/2018 0,92 6/2/2020 2.571,09 7/5/2020 1.532,76 4/12/2020 2.571,09 7/12/2017 93,80 7/2/2018 2.836,79 7/12/2018 0,74 7/12/2017 0,45 5/4/2019 2.439,65 6/9/2018 1.418,39 5/2/2021 0,93 4/9/2020 0,93 8/2/2019 2.552,09 9/10/2020 2.571,09 6/6/2019 0,66 6/5/2021 2.437,90 6/8/2019 0,66 7/3/2018 0,92 6/9/2019 0,62 4/6/2020 0,18 7/12/2017 0,20 7/12/2018 1.418,40 6/8/2020 0,93 5/8/2021 2.437,90 5/12/2019 2.439,65 8/5/2018 2.328,31 10/9/2018 2.328,31 7/12/2020 2.510,45 5/2/2021 2.647,26 5/3/2021 2.647,26 7/8/2019 2.402,81 7/7/2021 1.323,63 7/4/2020 2.510,45 7/3/2018 0,36 6/9/2019 2.402,81 12/3/2019 2.402,81 7/5/2021 2.647,26 7/3/2018 1.862,64 8/5/2020 1.255,22 7/6/2019 2.402,81 7/12/2018 2.328,31 7/2/2019 2.402,81 5/6/2020 1.255,23 7/8/2018 2.328,31 8/4/2021 2.647,26 6/12/2019 2.402,81 7/8/2020 2.510,45 8/1/2021 2.510,45 7/10/2020 2.510,45 6/3/2020 2.510,45 10/9/2018 1.067,14 7/11/2019 2.402,81 5/7/2019 2.402,81 7/7/2021 2.647,26 8/1/2019 2.328,31 5/6/2020 2.510,45 5/4/2019 2.402,81 8/6/2021 1.323,63 7/2/2020 2.510,45 6/12/2019 1.201,41 7/6/2018 2.328,31 9/11/2020 2.510,45 6/7/2018 2.328,31 7/7/2020 2.510,45 7/12/2018 1.067,14 6/9/2019 1.201,40 6/4/2018 2.328,31 8/5/2020 2.510,45 6/8/2021 2.647,26 8/6/2021 2.647,26 8/5/2019 2.402,81 5/10/2018 2.328,31 8/11/2018 2.328,31 7/10/2019 2.402,81 8/9/2020 2.510,45 8/1/2020 2.402,81 8/6/2021 1.100,00 8/1/2020 998,00 12/3/2019 998,00 8/6/2021 550,00 7/7/2021 1.100,00 5/7/2019 998,00 5/4/2019 998,00 8/5/2020 1.045,00 10/9/2018 477,00 17/4/2018 2.251,56 5/6/2020 1.045,00 5/3/2021 1.100,00 8/9/2020 1.045,00 5/2/2021 1.100,00 6/3/2020 1.045,00 10/9/2018 954,00 17/4/2018 954,00 7/6/2018 954,00 8/4/2021 1.100,00 5/10/2018 954,00 7/12/2018 477,00 7/8/2019 998,00 8/1/2021 1.045,00 7/10/2020 1.045,00 7/8/2020 1.045,00 7/10/2019 998,00 7/7/2021 550,00 5/6/2020 522,50 7/12/2018 954,00 7/4/2020 1.045,00 17/4/2018 0,63 7/5/2021 1.100,00 7/11/2019 998,00 7/6/2019 998,00 8/1/2019 954,00 8/5/2018 954,00 7/2/2020 1.039,00 8/5/2020 522,50 6/9/2019 499,00 9/11/2020 1.045,00 17/4/2018 3,11 8/11/2018 954,00 7/7/2020 1.045,00 6/9/2019 998,00 6/12/2019 998,00 7/8/2018 954,00 6/7/2018 954,00 8/5/2019 998,00 7/2/2019 998,00 7/12/2020 1.045,00 6/12/2019 499,00 4/12/2018 0,01 3/4/2020 1.045,00 4/5/2021 1.100,00 8/2/2021 1.100,00 3/12/2019 499,00 4/11/2019 998,00 3/6/2020 1.045,00 4/11/2020 0,90 2/6/2021 550,00 5/2/2019 998,00 4/6/2019 998,00 4/12/2018 795,00 5/5/2020 1.045,00 4/12/2018 103,36 5/8/2019 998,00 5/9/2019 998,00 5/5/2020 522,50 7/2/2020 1.039,00 2/7/2020 0,90 2/9/2020 1.045,00 4/12/2018 7.568,40 16/3/2021 1.100,00 3/4/2019 998,00 5/1/2021 1.045,00 3/6/2020 522,50 2/6/2021 1.100,00 4/12/2018 0,01 4/12/2020 0,31 3/1/2019 954,00 4/12/2018 954,00 3/8/2021 1.100,00 3/12/2019 0,01 19/7/2021 1.100,00 2/7/2019 998,00 3/1/2020 998,00 5/5/2020 0,50 4/8/2020 1.045,00 6/10/2020 1.045,00 3/6/2020 0,40 5/9/2019 499,00 2/7/2020 1.045,00 7/3/2019 998,00 6/4/2021 1.100,00 2/9/2020 0,90 4/11/2020 1.045,00 3/12/2019 998,00 4/12/2020 1.045,00 5/1/2021 0,90 3/5/2019 998,00 4/10/2019 998,00 6/10/2020 0,90 4/8/2020 0,90 3/3/2020 1.045,00 19/7/2021 550,00 2/6/2020 1.053,05 2/6/2021 2.220,87 3/9/2019 1.007,89 4/6/2019 2.015,79 30/4/2019 54,32 30/4/2019 43,53 3/12/2019 1.007,90 5/1/2021 2.106,09 2/2/2021 2.220,87 4/8/2020 2.106,09 4/11/2019 2.015,79 5/5/2020 1.053,04 2/3/2021 2.220,87 5/4/2021 2.220,87 3/8/2021 2.220,87 30/4/2019 111,03 30/4/2019 2.088,79 30/4/2019 599,76 4/2/2020 2.106,09 2/7/2020 2.106,09 2/7/2019 2.015,79 30/4/2019 21,30 4/5/2021 2.220,87 4/11/2020 2.106,09 30/4/2019 5.325,89 2/9/2020 2.106,09 2/8/2019 2.015,79 30/4/2019 235,22 5/5/2020 2.106,09 2/4/2020 2.106,09 3/1/2020 2.015,79 2/12/2020 2.106,09 2/7/2021 2.220,87 3/3/2020 2.106,09 2/10/2020 2.106,09 2/10/2019 2.015,79 3/9/2019 2.015,79 3/12/2019 2.015,79 3/5/2019 1.447,92 30/4/2019 2.836,02 2/7/2021 1.110,44 2/6/2021 1.110,43 30/4/2019 5.783,19 2/6/2020 2.106,09 3/7/2019 3.182,43 5/8/2019 3.182,43 3/10/2019 3.182,43 4/12/2019 1.591,22 3/7/2019 0,13 6/5/2020 1.662,50 2/7/2019 11.705,94 4/9/2019 3.182,43 4/8/2021 2.421,09 5/11/2020 2.939,93 3/4/2020 3.325,00 5/7/2021 2.962,09 3/12/2020 2.939,93 3/2/2021 2.962,09 4/6/2021 1.753,10 3/6/2020 2.996,03 5/5/2021 2.962,09 2/7/2019 0,70 4/9/2019 0,92 6/1/2020 3.182,43 3/6/2020 1.662,50 5/11/2019 3.182,43 2/7/2019 19.075,92 3/3/2021 2.962,09 6/1/2021 2.939,93 2/7/2019 1.318,23 4/9/2019 1.591,21 3/7/2020 2.878,54 6/4/2021 2.962,09 3/10/2019 0,13 5/2/2020 3.325,00 2/7/2019 0,72 2/7/2019 343,69 3/9/2020 2.939,93 5/8/2020 2.878,54 4/12/2019 3.182,43 4/6/2021 2.962,09 5/10/2020 2.939,93 6/5/2020 3.325,00 4/3/2020 3.325,00 5/8/2019 0,13 2/7/2019 220,54 5/7/2021 1.753,11 10/9/2019 1.231,91 6/8/2020 3.884,09 5/3/2020 3.884,09 8/7/2020 0,70 5/12/2019 0,06 10/9/2019 9.362,56 22/2/2021 0,64 5/4/2021 4.095,77 4/6/2020 1.942,04 8/7/2020 3.884,09 22/2/2021 4.095,77 4/6/2020 3.884,09 5/12/2019 1.858,78 2/7/2021 2.047,89 4/5/2021 0,64 5/3/2020 0,70 4/6/2020 3.884,09 2/7/2021 0,16 4/5/2021 4.095,77 4/6/2021 4.095,77 2/7/2021 4.095,77 18/1/2021 3.884,09 10/9/2019 29.718,60 4/11/2020 0,70 6/8/2020 0,70 18/1/2021 0,70 5/12/2019 3.717,55 15/12/2020 0,74 4/6/2021 2.047,88 4/3/2021 0,64 4/6/2020 1.942,05 10/9/2019 0,51 3/10/2019 0,28 3/10/2019 3.717,55 4/3/2021 4.095,77 15/12/2020 3.884,09 4/6/2021 0,76 9/1/2020 0,28 4/11/2019 3.717,55 4/6/2020 0,44 5/4/2021 0,64 9/1/2020 3.717,55 4/11/2019 0,28 14/2/2020 0,70 10/9/2019 0,45 10/9/2019 3.717,55 4/9/2020 0,70 10/9/2019 279,42 5/10/2020 3.884,09 4/6/2020 0,66 4/9/2020 3.884,09 10/9/2019 286,13 10/9/2019 1.858,77 5/10/2020 0,70 4/11/2020 3.884,09 10/9/2019 0,21 14/2/2020 3.884,09 4/5/2020 1.045,00 19/9/2019 238,50 4/1/2021 1.045,00 4/5/2020 522,50 1/6/2021 1.100,00 1/4/2020 1.045,00 1/10/2019 998,00 1/9/2020 1.045,00 1/7/2021 550,00 1/12/2020 1.045,00 3/11/2020 1.045,00 19/9/2019 499,00 1/10/2020 1.045,00 3/2/2020 1.039,00 3/5/2021 1.100,00 1/2/2021 1.100,00 19/9/2019 44,60 1/6/2021 550,00 1/7/2021 1.100,00 1/6/2020 1.045,00 19/9/2019 7.940,00 1/7/2020 1.045,00 19/9/2019 0,18 3/8/2020 1.045,00 1/6/2020 522,50 19/9/2019 75,80 1/3/2021 1.100,00 2/3/2020 1.045,00 19/9/2019 0,10 1/4/2021 1.100,00 19/9/2019 998,00 19/9/2019 1.462,80 2/12/2019 499,00 2/1/2020 998,00 2/12/2019 998,00 1/11/2019 998,00 6/1/2021 1.837,06 5/11/2020 1.837,06 23/9/2019 135,57 6/5/2020 918,53 23/9/2019 879,14 6/1/2020 1.758,29 5/2/2020 1.837,06 6/4/2021 1.937,17 5/7/2021 1.937,17 3/4/2020 1.837,06 5/8/2020 1.837,06 4/6/2021 968,58 3/10/2019 1.758,29 23/9/2019 55,35 5/10/2020 1.837,06 23/9/2019 14.066,32 4/12/2019 1.758,29 3/10/2019 0,71 23/9/2019 293,04 4/6/2021 1.937,17 3/6/2020 918,53 3/6/2020 1.837,06 3/2/2021 1.937,17 5/5/2021 1.937,17 3/3/2021 1.937,17 5/11/2019 1.758,29 3/7/2020 1.837,06 23/9/2019 0,32 4/3/2020 1.837,06 23/9/2019 0,57 23/9/2019 1.758,29 3/12/2020 1.837,06 23/9/2019 0,26 5/7/2021 968,59 6/5/2020 1.837,06 4/12/2019 879,15 3/9/2020 1.837,06 23/9/2019 1.758,29 24/9/2019 0,43 1/4/2020 1.981,49 2/12/2019 1.896,53 24/9/2019 164,61 1/6/2021 2.089,48 1/10/2019 0,47 1/6/2020 990,75 4/1/2021 1.981,49 1/10/2020 1.981,49 1/4/2021 2.089,48 2/3/2020 1.981,49 24/9/2019 1.896,53 24/9/2019 0,08 5/2/2020 0,32 1/6/2020 1.981,49 6/1/2020 1.896,53 6/1/2020 0,47 3/5/2021 2.089,48 1/6/2021 1.044,74 24/9/2019 316,08 1/7/2021 2.089,48 1/3/2021 2.089,48 1/7/2020 1.981,49 1/12/2020 1.981,49 4/5/2020 990,74 3/11/2020 1.981,49 1/11/2019 0,47 24/9/2019 17.068,77 1/10/2019 1.896,53 2/12/2019 0,39 1/7/2021 1.044,74 2/12/2019 1.896,53 24/9/2019 62,43 1/2/2021 2.089,48 1/9/2020 1.981,49 5/2/2020 1.981,49 1/11/2019 1.896,53 2/3/2020 0,32 3/8/2020 1.981,49 4/5/2020 1.981,49 2/10/2019 0,01 24/9/2019 129,57 2/2/2021 2.350,19 2/3/2021 2.350,19 24/9/2019 531,75 5/5/2020 1.114,36 3/3/2020 2.228,73 2/6/2021 1.175,09 5/5/2020 2.228,73 2/9/2020 2.228,73 24/9/2019 4.254,02 5/4/2021 2.350,19 24/9/2019 0,05 2/6/2021 2.350,19 4/11/2019 0,01 2/7/2021 2.350,19 2/7/2020 2.228,73 2/6/2020 1.114,37 2/10/2019 2.133,17 4/2/2020 2.228,73 2/6/2020 2.228,73 2/12/2020 2.228,73 24/9/2019 0,66 4/5/2021 2.350,19 2/10/2020 2.228,73 2/4/2020 2.228,73 3/1/2020 2.133,17 4/11/2020 2.228,73 2/7/2021 1.175,10 3/12/2019 2.133,17 4/8/2020 2.228,73 24/9/2019 184,99 4/11/2019 2.133,17 3/12/2019 2.133,17 5/1/2021 2.228,73 24/9/2019 19.192,37 24/9/2019 159,00 7/12/2020 1.045,00 30/4/2020 0,50 1/6/2020 1.045,00 8/3/2021 1.100,00 8/9/2020 1.045,00 5/12/2019 998,00 7/12/2020 0,42 1/6/2020 522,50 5/11/2019 998,00 1/6/2020 0,50 24/9/2019 0,36 30/4/2020 522,50 30/4/2020 1.045,00 5/2/2020 1.039,00 7/6/2021 1.100,00 7/10/2019 998,00 5/3/2020 1.045,00 12/7/2021 1.100,00 5/10/2020 1.045,00 24/9/2019 85,42 5/12/2019 998,00 7/5/2021 1.100,00 6/7/2020 1.045,00 5/12/2019 0,42 24/9/2019 8.938,00 24/9/2019 508,80 24/9/2019 0,06 5/8/2020 1.045,00 5/4/2021 1.100,00 5/2/2021 1.100,00 5/11/2020 1.045,00 4/1/2021 1.045,00 6/1/2020 998,00 7/6/2021 550,00 24/9/2019 18,84 12/7/2021 550,00 6/4/2020 1.045,00 2/6/2021 1.249,61 2/6/2020 1.185,03 4/8/2020 1.185,03 2/6/2020 592,52 2/3/2021 1.249,61 2/10/2020 1.185,03 1/10/2019 100,91 4/5/2021 1.249,61 2/9/2020 1.185,03 4/2/2020 1.185,03 1/10/2019 94,38 2/7/2021 1.249,61 5/5/2020 1.185,03 5/5/2020 592,51 2/12/2020 1.185,03 2/7/2020 1.185,03 1/10/2019 10.206,40 1/10/2019 0,46 3/3/2020 1.185,03 3/1/2020 1.134,22 5/4/2021 1.249,61 2/10/2019 0,78 3/12/2019 1.134,22 2/7/2021 624,81 2/2/2021 1.249,61 3/12/2019 1.134,22 2/10/2019 1.134,22 2/6/2021 624,80 4/11/2020 1.185,03 5/1/2021 1.185,03 4/11/2019 1.134,22 2/4/2020 1.185,03 30/11/2020 1.045,00 15/10/2019 79,50 15/10/2019 0,66 30/10/2020 1.045,00 30/9/2020 1.045,00 31/8/2020 1.045,00 15/10/2019 222,60 28/2/2020 1.045,00 15/10/2019 998,00 29/5/2020 1.045,00 31/3/2020 1.045,00 15/10/2019 8.938,00 15/10/2019 85,42 30/4/2020 522,50 15/10/2019 8,52 29/5/2020 522,50 31/7/2020 1.045,00 30/6/2021 550,00 31/3/2021 1.100,00 30/12/2020 1.045,00 15/10/2019 0,38 31/10/2019 998,00 29/11/2019 998,00 31/1/2020 1.039,00 31/5/2021 550,00 30/4/2021 1.100,00 30/4/2020 1.045,00 26/2/2021 1.100,00 29/1/2021 1.100,00 30/12/2019 998,00 30/6/2020 1.045,00 31/5/2021 1.100,00 29/11/2019 998,00 30/6/2021 1.100,00 3/9/2019 998,00 3/8/2021 1.100,00 2/9/2020 1.045,00 4/2/2020 1.039,00 5/5/2020 522,50 5/1/2021 1.045,00 2/7/2020 1.045,00 2/6/2020 1.045,00 3/12/2019 499,00 2/12/2020 1.045,00 2/6/2021 550,00 4/6/2019 60,70 5/4/2021 1.100,00 4/5/2021 1.100,00 3/9/2019 499,00 3/1/2020 998,00 2/6/2020 522,50 2/7/2019 998,00 2/7/2021 550,00 2/2/2021 1.100,00 4/8/2020 1.045,00 3/12/2019 998,00 4/11/2019 998,00 2/8/2019 998,00 4/6/2019 4.946,00 4/6/2019 998,00 2/10/2020 1.045,00 2/10/2019 998,00 2/7/2021 1.100,00 2/6/2021 1.100,00 2/4/2020 1.045,00 2/3/2021 1.100,00 4/11/2020 1.045,00 4/6/2019 2.416,80 4/6/2019 318,00 5/5/2020 1.045,00 4/6/2019 64,83 3/3/2020 1.045,00 28/9/2020 1.045,00 2/4/2020 1.045,00 28/6/2021 550,00 26/6/2020 1.045,00 27/1/2021 1.100,00 4/5/2020 522,50 28/12/2020 1.045,00 2/12/2019 998,00 23/10/2019 0,58 19/6/2020 0,50 18/3/2020 1.045,00 11/2/2020 1.039,00 23/10/2019 127,20 27/5/2021 1.100,00 19/6/2020 522,50 23/10/2019 79,50 7/1/2020 998,00 29/3/2021 1.100,00 4/5/2020 0,50 23/10/2019 81,41 28/4/2021 1.100,00 24/2/2021 1.100,00 26/11/2020 1.045,00 28/6/2021 1.100,00 27/8/2020 1.045,00 4/5/2020 1.045,00 23/10/2019 0,01 27/5/2021 550,00 23/10/2019 9.936,00 19/6/2020 1.045,00 2/12/2019 998,00 29/7/2020 1.045,00 2/12/2019 0,59 23/10/2019 5,72 30/10/2019 998,00 28/10/2020 1.045,00 8/6/2021 1.100,00 7/8/2020 1.045,00 5/6/2020 522,50 8/6/2021 550,00 7/4/2020 1.045,00 6/3/2020 1.045,00 8/4/2021 1.100,00 7/7/2021 1.100,00 7/12/2020 1.045,00 6/12/2019 998,00 8/5/2020 1.045,00 7/7/2021 550,00 7/5/2021 1.100,00 7/11/2019 998,00 23/10/2019 79,50 11/2/2020 1.039,00 8/9/2020 1.045,00 5/6/2020 1.045,00 5/3/2021 1.100,00 7/7/2020 1.045,00 23/10/2019 9.936,00 9/11/2020 1.045,00 23/10/2019 83,50 6/12/2019 998,00 8/1/2020 998,00 5/2/2021 1.100,00 8/1/2021 1.045,00 8/5/2020 522,50 7/10/2020 1.045,00 4/5/2020 522,50 3/5/2021 1.100,00 4/5/2020 1.045,00 2/1/2020 998,00 12/11/2019 8.982,00 1/6/2021 1.100,00 2/3/2020 1.045,00 12/11/2019 56,36 12/11/2019 0,82 4/1/2021 1.045,00 3/11/2020 1.045,00 1/6/2021 550,00 2/12/2019 998,00 1/6/2020 522,50 2/12/2019 0,82 1/3/2021 1.100,00 3/8/2020 1.045,00 2/12/2019 998,00 1/4/2021 1.100,00 1/12/2020 1.045,00 1/9/2020 1.045,00 1/7/2021 1.100,00 3/2/2020 1.042,71 12/11/2019 998,00 1/7/2021 550,00 1/2/2021 1.100,00 1/4/2020 1.045,00 1/7/2020 1.045,00 1/10/2020 1.045,00 1/6/2020 1.045,00 5/10/2020 1.438,99 19/11/2019 12.899,91 5/11/2020 1.438,99 4/12/2019 1.377,29 5/8/2020 1.438,99 4/12/2019 1.377,29 3/6/2020 719,50 3/3/2021 1.517,41 3/7/2020 1.438,99 3/2/2021 1.517,41 5/7/2021 758,71 19/11/2019 1.377,29 3/4/2020 1.438,99 4/12/2019 0,33 5/5/2021 1.517,41 19/11/2019 0,20 6/5/2020 719,49 6/1/2021 1.438,99 4/6/2021 1.517,41 6/5/2020 1.438,99 19/11/2019 91,03 4/6/2021 758,70 6/1/2020 1.377,29 3/12/2020 1.438,99 5/7/2021 1.517,41 19/11/2019 0,71 6/4/2021 1.517,41 4/3/2020 1.438,99 3/9/2020 1.438,99 3/6/2020 1.438,99 5/2/2020 1.438,99 1/6/2020 3.000,31 1/6/2021 3.163,82 1/7/2021 6.327,64 1/6/2021 6.327,64 1/4/2021 6.327,64 4/5/2020 6.000,61 2/3/2020 6.000,61 10/1/2020 0,03 1/2/2021 6.327,64 1/10/2020 6.000,61 1/7/2020 6.000,61 3/11/2020 6.000,61 1/4/2020 6.000,61 1/7/2021 3.163,82 3/2/2020 0,19 4/1/2021 6.000,61 10/1/2020 5.839,45 17/12/2019 5.839,45 3/8/2020 6.000,61 1/9/2020 6.000,61 3/2/2020 6.000,61 4/5/2020 3.000,30 1/6/2020 6.000,61 17/12/2019 0,35 17/12/2019 3.892,96 1/12/2020 6.000,61 17/12/2019 36.593,88 17/12/2019 0,20 17/12/2019 39,62 3/5/2021 6.327,64 1/3/2021 6.327,64 6/2/2020 1.039,01 13/12/2019 914,83 29/7/2021 1.100,00 29/9/2020 1.045,00 29/6/2020 1.045,00 27/12/2019 998,00 25/2/2021 1.100,00 29/4/2021 1.100,00 30/3/2020 1.045,00 28/5/2021 550,00 29/12/2020 1.045,00 29/4/2020 522,50 29/10/2020 1.045,00 30/3/2021 1.100,00 28/1/2021 1.100,00 28/5/2021 1.100,00 29/4/2020 1.045,00 29/6/2021 1.100,00 30/7/2020 1.045,00 13/12/2019 8.982,00 13/12/2019 0,14 13/12/2019 36,61 28/5/2020 522,50 28/8/2020 1.045,00 28/5/2020 1.045,00 13/12/2019 998,00 13/12/2019 0,31 29/6/2021 550,00 27/11/2020 1.045,00 27/2/2020 1.045,00 7/1/2021 3.128,45 4/6/2020 3.128,45 7/5/2020 1.564,22 4/2/2021 3.298,95 6/10/2020 3.128,45 6/5/2021 3.298,95 4/6/2020 1.564,23 28/1/2020 1.799,70 7/4/2021 3.298,95 7/6/2021 1.649,47 6/7/2021 1.649,48 4/9/2020 3.128,45 28/1/2020 0,30 6/7/2020 3.128,45 28/1/2020 112,32 6/4/2020 3.128,45 28/1/2020 16.197,30 28/1/2020 0,63 6/7/2021 3.298,95 7/5/2020 3.128,45 28/1/2020 1.499,75 6/8/2020 3.128,45 7/6/2021 3.298,95 5/3/2020 3.128,45 6/2/2020 3.128,45 6/11/2020 3.128,45 6/2/2020 0,01 4/3/2021 3.298,95 4/12/2020 3.128,45 2/8/2021 2.331,65 1/6/2021 2.331,65 3/11/2020 2.211,15 1/10/2020 2.211,15 3/1/2020 0,72 1/6/2021 1.165,82 1/4/2020 2.211,15 1/7/2021 2.331,65 1/6/2020 1.105,58 1/12/2020 2.211,15 12/2/2020 39,50 2/3/2020 2.211,15 4/1/2021 2.211,15 1/6/2020 2.211,15 1/3/2021 2.331,65 1/7/2020 2.211,15 3/5/2021 2.331,65 4/5/2020 1.105,57 12/2/2020 1.000,25 1/9/2020 2.211,15 1/7/2021 1.165,83 3/8/2020 2.211,15 3/2/2020 2.211,15 1/4/2021 2.331,65 12/2/2020 9.002,29 12/2/2020 0,96 1/2/2021 2.331,65 3/1/2020 2.000,51 4/5/2020 2.211,15 5/11/2020 2.102,35 19/2/2020 1.372,20 19/2/2020 271,94 3/9/2020 2.102,35 4/6/2021 2.216,92 6/5/2020 1.051,17 3/6/2020 1.051,18 3/3/2021 2.216,92 5/5/2021 2.216,92 6/1/2021 2.102,35 3/7/2020 2.102,35 6/4/2021 2.216,92 4/6/2021 1.108,46 3/6/2020 2.102,35 5/3/2020 0,52 19/2/2020 2.102,35 19/2/2020 14.408,17 19/2/2020 0,21 3/4/2020 2.102,35 19/2/2020 0,52 5/7/2021 1.108,46 19/2/2020 0,26 6/5/2020 2.102,35 5/3/2020 2.102,35 5/8/2020 2.102,35 5/7/2021 2.216,92 3/2/2021 2.216,92 19/2/2020 2.058,31 5/10/2020 2.102,35 3/12/2020 2.102,35 4/3/2020 0,77 5/8/2020 2.093,43 3/6/2020 2.093,43 5/7/2021 1.103,76 4/3/2020 2.093,43 4/6/2021 1.103,76 4/6/2021 2.207,52 3/6/2020 1.046,72 3/3/2021 2.207,52 6/5/2020 2.093,43 3/9/2020 2.093,43 6/1/2021 2.093,43 4/3/2020 0,55 6/4/2021 2.207,52 5/10/2020 2.093,43 4/3/2020 228,23 4/3/2020 2.052,59 4/3/2020 2.093,43 4/3/2020 0,87 3/7/2020 2.093,43 3/2/2021 2.207,52 3/12/2020 2.093,43 6/5/2020 1.046,71 5/5/2021 2.207,52 3/4/2020 2.093,43 5/7/2021 2.207,52 4/3/2020 1.197,34 5/11/2020 2.093,43 4/3/2020 0,77 4/3/2020 12.315,54 6/7/2021 0,85 6/11/2020 680,40 7/6/2021 550,00 7/6/2021 0,85 4/12/2020 0,23 7/4/2021 683,15 7/6/2021 683,15 6/10/2020 680,40 28/2/2020 0,21 28/2/2020 123,63 6/11/2020 0,60 4/12/2020 680,40 6/5/2021 683,15 6/7/2021 550,00 12/5/2020 522,50 7/1/2021 0,60 6/7/2021 683,15 28/2/2020 0,22 7/7/2020 1.045,00 4/9/2020 680,40 28/2/2020 582,16 28/2/2020 2.037,00 6/8/2020 0,40 4/9/2020 0,60 9/6/2020 0,50 4/3/2021 683,15 12/5/2020 1.045,00 10/3/2020 1.045,00 7/4/2021 0,85 7/1/2021 680,40 6/8/2020 731,60 6/10/2020 0,60 6/5/2021 0,85 4/2/2021 735,40 9/6/2020 1.045,00 4/3/2021 0,85 9/6/2020 522,50 12/5/2020 0,50 5/8/2021 0,85 28/2/2020 1,89 7/4/2020 1.045,00 5/8/2021 683,15 4/2/2021 0,60 28/2/2020 5.988,00 21/5/2018 2,66 21/5/2018 3.245,19 21/5/2018 0,04 21/5/2018 1.495,96 21/5/2018 1,68 21/5/2018 0,80 21/5/2018 3.640,16 7/6/2018 0,12 7/6/2018 2.441,16 6/7/2018 2.029,68 7/8/2018 2.029,68 10/9/2018 1.118,86 10/9/2018 2.029,68 5/10/2018 2.029,68 8/11/2018 2.029,68 7/12/2018 1.118,87 7/12/2018 2.029,68 8/1/2019 2.029,68 7/2/2019 2.113,41 12/3/2019 2.113,41 5/4/2019 2.113,41 8/5/2019 2.113,41 7/6/2019 2.113,41 5/7/2019 2.113,41 13/8/2019 2.113,41 6/9/2019 2.113,41 6/9/2019 1.262,44 6/9/2019 100,98 7/10/2019 2.113,41 7/11/2019 2.113,41 6/12/2019 1.262,45 6/12/2019 2.113,41 8/1/2020 2.113,41 7/2/2020 2.226,52 6/3/2020 2.226,52 7/4/2020 2.226,52 8/5/2020 1.319,00 8/5/2020 2.226,52 5/6/2020 2.226,52 5/6/2020 1.319,00 7/7/2020 2.226,52 7/8/2020 2.226,52 8/9/2020 2.226,52 7/10/2020 2.226,52 9/11/2020 2.226,52 10/11/2020 150,00 7/12/2020 2.226,52 8/1/2021 2.226,52 5/2/2021 2.370,29 5/3/2021 2.370,29 8/4/2021 2.370,29 7/5/2021 1.920,29 8/6/2021 1.920,29 8/6/2021 1.390,88 7/7/2021 1.390,89 7/7/2021 2.331,77 6/8/2021 2.331,77 9.2.2. Débitos de responsabilidade solidária entre Alessandra de Alencar Franzini e Airton Luiz Pradella: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/4/2021 1.100,00 22/12/2020 499,00 22/12/2020 27,99 5/5/2021 1.100,00 3/2/2021 1.100,00 22/12/2020 244,91 3/3/2021 1.100,00 22/12/2020 1.045,00 5/7/2021 1.100,00 4/6/2021 1.100,00 5/7/2021 550,00 22/12/2020 1.045,00 22/12/2020 166,33 22/12/2020 11.442,00 6/1/2021 1.045,00 4/6/2021 550,00 9.3. aplicar a Alessandra de Alencar Franzini e a Airton Luiz Pradella a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar graves as infrações cometidas e inabilitar Alessandra de Alencar Franzini para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo prazo de cinco anos, com fulcro no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República em São Paulo, ao Instituto Nacional do Seguro Social e aos responsáveis.